Tribunal: TJSP
Processo: 2245174-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Agravo tirado contra decisão monocrática que manteve o indeferimento para suspensão do processo. Alegação de que está sendo entabulado um acordo. Ausência de fatos ou indícios de que a composição está em andamento ou sendo tentada. Inadmissibilidade de paralisar o processo. Os documentos juntados (fls. 10/15) trazem o nome de terceiros estranhos ao processo.

Não provimento.